Tribunal: TJBA
Processo: 8007352-92.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007352-92.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: ANA CLAUDIA MOREIRA VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MABEL MIRANDA LEAL DOS SANTOS FARIAS, CARLA FABIANE SANTOS LIMA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE COLAÇÃO DE GRAU. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFESSADA POR MEIO DE
E-MAIL
INSTITUCIONAL
, QUE A EXCLUSÃO DOS ALUNOS DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DECORREU UNICAMENTE DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO, QUE NÃO ATUALIZOU A LISTA DE FORMANDOS POR
"FALTA DE TEMPO"
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007352-92.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e como apelados
ANA CLAUDIA MOREIRA VIEIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator